Tribunal: TJDFT
Processo: 0744550-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO VEICULAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
1. Indevido conhecer de matérias que não foram prévia e manifestamente apreciadas pelo Juízo a quo, por constituir evidente inovação recursal e acarretar violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O indeferimento de requerimento de substituição de testemunha realizado na audiência, desconsiderando o prazo fixado pelo magistrado para apresentação do rol de testemunhas, não caracteriza cerceamento de defesa porque a oportunidade de substituição foi alcançada pela preclusão.
3. Mostra-se necessário o requerimento de substituição de testemunha com antecedência para que não sejam violados os princípios da não surpresa e do contraditório, garantindo que a parte adversa tenha tempo para analisar o rol apresentado e formular perguntas pertinentes ou contraditar as testemunhas arroladas pela parte contrária.
4. Eventual impedimento de emissão de documentação veicular durante prazo de nove dias não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
5. Os danos materiais não são presumidos e devem ser provados, portanto, inexistindo provas mínimas do pedido de danos materiais, impõe-se a sua improcedência.
6. Apelo conhecido parcialmente e não provido.